Tribunal: TJMT
Processo: 1011020-45.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011020-45.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO - CPF: 000.216.512-05 (APELADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), H. A. R. D. P. - CPF: 703.254.841-55 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), CASSIA DE ARAUJO - CPF: 000.216.512-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– MENOR EM VIAGEM DESACOMPANHADO DOS PAIS – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E PAGAMENTO DE TAXA DE ACOMPANHAMENTO – SERVIÇO NÃO PRESTADO PELA EMPRESA AÉREA – MENOR DE 08 ANOS REALOCADO PARA VOO DIVERSO COM DESTINO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA – JUROS – RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA FIXAR OS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.

O descumprimento do serviço de acompanhamento de menor em voo, desacompanhado dos pais, que acarretou após a escala no encaminhamento do autor para voo diverso com destino a outro Estado da Federação, acarreta o dever de indenizar pelos danos morais experimentados.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com os elementos dos autos.

“(...) Por se tratar de obrigação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do CC”
(N.U 1006985-35.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011020-45.2020.8.11.0015

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADOS: H. A. R. D. P.

E CÁSSIA DE ARAÚJO, TAMBÉM REPRESENTANTE DO PRIMEIRO APELADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação de indenização por danos morais e materiais, com resolução de mérito, alicerçado no ar. 487, inciso I, do CPC, para condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, com incidência de juros e correção monetária a partir da data da sentença e ao pagamento das custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 82, § 2°, e 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que
o embarque do menor foi impedido diante da ausência de apresentação dos de documentos necessários; argumenta que é
“responsabilidade dos passageiros em preparar para sua viagem não somente o roteiro, passagens e estadia, mas também em verificar a documentação necessária para a realização de sua viagem. Cabe ao viajante verificar qual a documentação necessária para viagens de avião.”

Aduz que
havia informação suficiente nos veículos da Azul para que o apelado pudesse consultar e verificar quais os documentos necessários para a realização da viagem e ele foi devidamente reacomodado no próximo voo disponível; se insurge contra a condenação em dano moral, pois não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta da ré capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça os apelados de reestabelecerem o
status quo
.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral. No mérito, postula pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

O Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, sustenta a apelante que
o menor foi impedido de embarcar em razão da ausência de apresentação dos documentos necessários; menciona que é da responsabilidade dos passageiros preparar para sua viagem não somente o roteiro, passagens e estadia, mas também conferir a documentação adequada para sua realização e que em seu site consta todas as informações necessárias para que seus passageiros realizem viagem sem transtornos.

Insurge-se contra a condenação em dano moral, pois inexiste nos autos qualquer comprovação de conduta capaz de ensejar danos a imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou qualquer sequela psíquica que impeça o apelado de reestabelecer o
status quo
; alternativamente, pretende a redução da condenação.

Pois bem. Por se tratar de relação
de consumo, a apelante reponde objetivamente por qualquer falha na prestação do serviço, exceto se

demonstrar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou inexistência do defeito do serviço prestado.

Nesse sentido é o que estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Um dos apelados é menor, filho da outra autora/apelada. O menor contava com apenas 08 anos à época dos fatos (atualmente com 11 anos) e
viajava desacompanhado dos pais, mas com autorização judicial.

Não convence a argumentação da empresa aérea que o menor foi impedido de embarcar pela falta de documentos, acarretando em no-show automático. Isso porque, ele embarcou em Goiânia/GO com destino a Sinop/MT e sua genitora pagou a taxa para acompanhamento, transmitindo para apelante a responsabilidade no transporte do autor, inclusive que embarcasse no avião correto.

Todavia, na ponte aérea em Cuiabá/MT o menor foi direcionado para outro voo com destino à Rondônia. A genitora menciona que após constatar que o menor não desembarcou em Sinop/MT, passou a buscar por informações do voo #4327, quando informada que a aeronave já havia pousado e todos os tripulantes desembarcado.

Somente após 1h constataram que a tripulação do voo originário o encaminhou para o próximo voo com destino à cidade de Porto Velho/RO com chegada prevista para as 13h30. Assevera a autora que o menor “não estava cadastrado neste voo, o mesmo não aparecia na lista de passageiros. Ademais a Apelada somente conseguiu contato com o apelado por voltadas 14h42m quando então aquele conseguiu entrar em contato através do WhatsApp, informando que estava na cidade de Porto Velho/RO.

A falha no serviço de transporte aéreo prestado pela apelante está escancarada, pois o serviço contratado de acompanhamento do menor não foi prestado, acarretando no encaminhamento do menor para voo diverso, se deslocando para outro Estado.

A expressão “pânico” utilizada pela genitora do menor na petição inicial não é exagerada. O desespero do menor e de sua genitora diante da situação vivenciada e relatada nos autos, certamente transformaram poucas horas em momentos intermináveis e angústia, incertezas, medo que acarretam dano extrapatrimonial, muito longe do mero aborrecimento alegado pela apelante.

Nesse sentido:

“
“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo internacional – Deflagração da pandemia do Covid 19 – Hipótese que não exime a Requerida quanto à responsabilidade que lhe foi imputada – Cancelamento de voo, por duas vezes - Demora excessiva na remarcação - Não comprovação dos motivos do cancelamento dos voos programados, tampouco da demora na remarcação – Autora menor de idade e desacompanhada de funcionário responsável, embora tenha contratado o serviço de assistência - Danos morais caracterizados – Angústia e medo vivenciados em virtude da situação atípica e desamparo – Fixação do montante de R$ 15.000,00, com incidência de juros moratórios da citação e correção monetária a partir da publicação do Acórdão – Inversão da sucumbência - Recurso provido
” (TJSP; Apelação Cível 1002186-74.2020.8.26.0358; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021)
.

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Passageiro menor de idade que deveria ter acompanhamento integral durante toda a viagem. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: A ré não comprovou a prestação de serviço contratado de forma integral. O co-autor menor de idade deveria ter sido acompanhado durante toda a viagem por funcionário da ré, que deveria tê-lo entregado diretamente ao seu responsável no destino. Autorização de viagem com assinatura do responsável e do funcionário da ré apenas na origem, estando ausentes as necessárias assinaturas dos funcionários e do responsável pelo menor do destino, o que demonstra que ele não foi entregue ao seu pai. Dano moral configurado, uma vez que o co-autor de apenas de seis anos foi encontrado sozinho no saguão do aeroporto de São Paulo, exposto a diversos riscos e perigo, tendo sido encontrado pelo seu pai perdido e chorando. Indenização bem fixada que não merece alteração. Sentença mantida. (...)”
(TJSP; Apelação Cível 1007479-68.2016.8.26.0001; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021)
.

Além disso, a ré não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva dos autores ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 7.000,00
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao início da incidência dos juros de mora, na sentença o Magistrado fixou
a partir da data da sentença. Entretanto, por se tratar de responsabilidade contratual, devem fluir a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REPETIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – JUROS DE 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 CC – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.(...) Por se tratar de obrigação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do CC”
(N.U 1006985-35.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Com efeito, sua correção, de ofício, não acarreta em
reformatio in pejus.

STJ:

“(...) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO”
(AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para aplicar os juros moratórios em relação ao dano moral a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023